Tribunal: TJBA
Processo: 0000187-88.2001.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000187-88.2001.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ISABEL FREIRE CALDAS e outros

Advogado(s)
:
OSVALDO CAMARGO JUNIOR

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu a ação de origem sem resolução de mérito, em face do abandono da causa pela parte autora.

2. Os autores ajuizaram, em outubro de 2001, ação de embargos à execução contra o Banco do Brasil S/A, alegando excesso de execução e pleiteando o reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel rural utilizado como fonte de subsistência. O processo permaneceu inerte por longos períodos e, após tentativa infrutífera de intimação pessoal, o juízo extinguiu o feito nos termos do art. 485, III, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da extinção do processo por abandono da causa, à luz da ausência de manifestação da parte autora por prazo superior a trinta dias e da inexistência de comprovação formal do alegado falecimento do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
. A extinção do processo sem resolução de mérito está fundamentada no art. 485, III, do CPC, diante da inércia da por longo período, mesmo após determinação judicial para manifestação no prazo legal.

5. No caso dos autos, a ação foi ajuizada no ano de 2001, tendo permanecida praticamente sem tramitação processual até o ano de 2024, quando o feito foi extinto sem resolução do mérito. Antes, porém, a
tentativa de intimação pessoal do Autor restou infrutífera, tendo sido certificado pelo Oficial de Justiça o possível falecimento da parte, sem apresentação de documento comprobatório ou pedido de habilitação de sucessores por parte do patrono constituído.

6. A jurisprudência pátria admite a extinção do feito por abandono nos casos em que a parte, mesmo ciente da paralisação do processo, permanece omissa, sem diligência mínima para sua regular tramitação.

7. A sentença recorrida encontra-se devidamente motivada e em conformidade com o ordenamento jurídico, não se verificando nulidade ou irregularidade na sua prolação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido para manter a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC. Sem condenação em honorários recursais.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de manifestação da parte autora por período superior a trinta dias, mesmo após intimação pessoal frustrada, caracteriza abandono da causa e autoriza a extinção do processo nos termos do art. 485, III, do CPC."

"2. A alegação de falecimento da parte, desacompanhada de comprovação documental ou habilitação de sucessores, não obsta a extinção processual por abandono."

"3. O ônus de impulsionar o processo incumbe à parte interessada, não sendo afastado por falhas estruturais do Poder Judiciário."

Legislação relevante citada: CPC, art. 485, III; CPC, art. 313, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, APL: 02678156120198190001, Rel. Des. Marcos Alcino de Azevedo Torres, j. 09/06/2022; TJ-SC, AGT: 03018995620188240075, Rel. Vitoraldo Bridi, j. 25/08/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000187-88.2001.8.05.0153
, em que figuram como apelante ISABEL FREIRE CALDAS e outros e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.